Tribunal: TJBA
Processo: 8049006-82.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049006-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: TAIRINE LIMA DO NASCIMENTO Advogado(s): MICHELLE GORDILHO SARAIVA GUIMARAES IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E AUSÊNCIA DE ATO COATOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL APÓS PERDA PONDERAL SIGNIFICATIVA. PROCEDIMENTO REPARADOR NÃO ESTÉTICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO PREVISTA NO DECRETO ESTADUAL Nº 9.552/2005, COM ALTERAÇÕES DO DECRETO Nº 11.257/2008. DESCUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA LIMINAR. ASTREINTES MANTIDAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Evidenciado que o PLANSERV é gerido pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia, conforme Lei Estadual nº 9.528/2005, sendo o Secretário de Administração o Presidente do Conselho de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (CONSERV), resta configurada sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandamus. 2. A negativa de autorização do procedimento de dermolipectomia abdominal não estética, comprovada pela autorização apenas parcial dos procedimentos solicitados, caracteriza o ato coator, afastando a preliminar de ausência de ato impugnado. 3. No mérito, o Decreto Estadual nº 9.552/2005, com alterações promovidas pelo Decreto nº 11.257/2008, prevê expressamente em seu art. 16, parágrafo único, III, que a vedação de cobertura de cirurgias plásticas com finalidade estética não se aplica aos casos de "abdômen em avental e ptose mamária decorrentes de grande perda ponderal, com complicações clínicas, após cirurgia bariátrica". 4. No caso concreto, a impetrante apresenta abdome em avental com diástase de retos abdominais e hérnia umbilical, após tratamento clínico de obesidade, tendo perdido 13kg, o que justifica a cobertura do procedimento requerido, ainda que não tenha sido submetida à cirurgia bariátrica, uma vez que a interpretação sistemática do Decreto visa garantir a saúde do beneficiário. 5. Ao negar cobertura à dermolipectomia abdominal não estética, prescrita pelo médico assistente como necessária para tratar complicações decorrentes da perda ponderal, o plano de saúde pratica conduta abusiva, violando o direito líquido e certo da impetrante, que sofre com assaduras, sudorese, mau odor e peso excessivo sobre a bexiga, além de comprometimento psicossocial. 6. O descumprimento da liminar por período superior a 180 dias, com a autorização do procedimento apenas em março de 2025, quando a decisão judicial data de agosto de 2024, configura flagrante desrespeito à ordem judicial, justificando a manutenção das astreintes fixadas, limitadas a R$ 30.000,00. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8049006-82.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante, TAIRINE LIMA DO NASCIMENTO e, como impetrados, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA